Tribunal: TJDFT
Processo: 0708881-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre obrigações originárias de contrato de transporte aéreo nacional que entabularam, almejando a parte autora a condenação do réu ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$3.000,00 (três mil reais) para cada litigante, em razão do cancelamento do voo contratado. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1], que, acolhendo a pretensão autoral, condenara a parte ré ao pagamento do montante indenizatório de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada litigante, a título de danos morais, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Inconformada, a empresa ré apelara, almejando a reforma da sentença para afastar a condenação que lhe fora imposta a título de danos morais ou, alternativamente, a redução do quantum ora estipulado. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, os apelos serão, então, resolvidos de imediato. I. Brasília-DF, 21 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença de ID 38590709, fls. 93/97.